Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. COBRANÇA POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODALIDADE SIMPLES. ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por adquirente de unidade imobiliária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a construtora à restituição simples de valores pagos a título de "juros de obra" nos meses de maio, junho e julho de 2021. O apelante sustenta a necessidade de inclusão da parcela de abril de 2021 na condenação, a aplicação da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e a redistribuição dos ônus sucumbenciais para o reconhecimento de sucumbência mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parcela de "juros de obra" vencida no mês da entrega das chaves (abril de 2021) é passível de restituição; (ii) determinar se a inércia da construtora em informar a conclusão da obra à instituição financeira enseja a repetição em dobro do indébito; e (iii) avaliar a proporcionalidade da distribuição das verbas de sucumbência e a adequação do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, apesar de o apelante se insurgir em face da não restituição da parcela paga em 23/04/21, observa-se que o imóvel apenas foi efetivamente entregue em 16/04/21, de modo que deve prevalece a responsabilidade pelo pagamento dos “juros de evolução de obra” também em relação ao mês em que ocorreu a entrega do imóvel até a efetiva disponibilização das chaves.
4. Embora seja desnecessária a prova da má-fé para viabilizar a restituição em dobro de quantia indevidamente cobrada, observa-se, no caso, que a mera falta de notificação da conclusão da obra e da entrega das chaves pela construtora à instituição financeira não consubstancia, por si só, conduta contrária à boa-fé passível de atrair a penalidade do art. 42, parágrafo único, do CDC.
5. Além de o apelante ter decaído em parcela ínfima do pedido principal de restituição das quantias pagas, observa-se que a sucumbência autoral está predominantemente fundada na rejeição do pedido de restituição em dobro, razão pela qual se impõe a redistribuição dos honorários no percentual de metade (1/2) para cada.
6. Ademais, o parâmetro adotado para arbitramento dos honorários advocatícios - 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 12.393,20) – revela-se baixo, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado, razão pela qual se impõe seu arbitramento por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já computados os honorários recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a incidência de juros de obra até a efetiva entrega das chaves da unidade imobiliária”. 2. A restituição de juros de obra pagos indevidamente pelo consumidor por inércia da construtora em comunicar a entrega do imóvel à instituição financeira deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Nas causas em que o proveito econômico ou o valor da causa forem baixos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o, art. 86, parágrafo único, e art. 355, I; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 996; STJ, EAREsp 676.608; STJ, EREsp 670.117-PB; TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão 1306453.